Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 373, II, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de viagem de transporte rodoviário.
2. Pedido principal: restituição do valor das passagens não utilizadas e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte rodoviário; e (ii) estabelecer se a situação enfrentada pela passageira configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
5. A empresa de transporte não comprovou a existência de causa excludente de responsabilidade, como força maior ou culpa exclusiva de terceiro.
6. A decisão administrativa da ANTT que suspendeu as operações da empresa não exclui a responsabilidade da recorrente, pois cabe à empresa obter todas as autorizações necessárias para operar.
7. O cancelamento da viagem gerou transtornos à passageira, que teve que buscar transporte irregular, configurando falha na prestação do serviço.
8. O abalo emocional sofrido pela passageira, que tinha cirurgia agendada para o dia seguinte, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A falha na prestação de serviço de transporte rodoviário, caracterizada pelo cancelamento da viagem sem aviso prévio, configura dano moral indenizável. 2. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973198, 0711417-71.2023.8.07.0020, Rel. Des. LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, j: 20/02/2025, p. DJe: 14/03/2025.